Tribunal: CARF
Processo: 10850.907315/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.907315/2009-79 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.229 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
USINA OUROESTE - AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: 1. Analise os documentos coligidos aos autos e aqueles que constam dos sistemas
informatizados da Receita Federal, com fins à verificação do pleito do contribuinte, sem prejuízo
de intimá-lo a apresentar novos elementos que julgar necessários; 2. Elabore relatório conclusivo
no tocante ao direito creditório; e 3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do
parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo
de 30 (trinta) dias. Concluída as etapas deverão os autos serem devolvidos ao CARF para
prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente substituto), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.907315/2009-79
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907315/2009-79

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
No mês de Julho de 2006, a Requerente declarou em DCTF e recolheu um débito de
COFINS não-cumulativa no valor original de R$ 79.373,67.
Ocorre, todavia, que tal débito supera o montante efetivamente devido pela
Requerente, tendo havido recolhimento a maior no importe de R$ 13.539,35.
Desta forma, tal recolhimento se mostrou indevido, pelo o que foi compensado pela
Requerente com outros débitos de tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, como lhe faculta o artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Tendo constatado o equivoco da DCTF, e em função da atual cobrança indevida, a
Requerente procedeu à retificação da DCTF, conforme documentação anexa.
Logo, não deve subsistir a cobrança dos valores legitimamente compensados pela
Requerente, tendo em vista que tal compensação foi realizada nos moldes da
legislação tributária em vigor. Houve mero erro formal no preenchimento da
DCTF, o qual já foi devidamente corrigido.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade a
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/08/2006
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
o despacho decisório é destituído de motivação, pois foi expedido sem
qualquer análise manual do caso, deixando de apreciar, dessa forma, fato não conhecido (erro de
preenchimento da DACON e da DCTF no sentido de demonstrar o pagamento indevido);
(ii)
não se pode admitir a sobreposição das formas sobre a essência, o
formalismo exacerbado sobre o direito material, devendo-se buscar a verdade material;
(iii)
o reconhecimento do direito creditório que detém independe do
cumprimento única e exclusivamente das formalidades inerentes ao preenchimento correto de
suas obrigações acessórias, considerando que o crédito, de fato, existe, independentemente das
incorreções outrora verificadas e posteriormente retificadas;
(iv)
eventuais erros no preenchimento das obrigações acessórias não podem
servir de fundamento para qualquer exigência tributária;
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907315/2009-79

(v)
em decorrência dos arts. 142, 145 e 149 do CTN compete à autoridade
administrativa rever o lançamento quando restar comprovada a ocorrência de erro, omissão ou
inexatidão no preenchimento das obrigações acessórias, quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo diante de omissão no
cumprimento de formalidade especial;
(vi)
a Receita Federal do Brasil, por meio da Solução Interna COSIT no
16/2012 definiu “...é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigara exatidão do crédito apurado
pelo sujeito passivo (...)”;
(vii)
pelo Parecer PGFN/CAT no 591/2014 deve ser respeitado o princípio da
verdade material;
(viii) o erro material no preenchimento das obrigações acessórias (DCTF e
DACON) não afasta o seu direito à utilização e compensação do crédito existente em seu favor;
(ix)
caso ainda persistam dúvidas, o julgamento do processo deve ser
convertido em diligência ou perícia técnica
(x)
encontra-se nos autos o comprovante de arrecadação no importe de R$
79.373,67referente ao débito de COFINS de julho/2006, igualmente e corretamente atrelado à
DCTF retificadora no período em que foi informado em débito de R$ 65.834,32 e uma DARF
recolhida de R$ 79.373,67;
(xi)
também está presente nos autos a DACON retificadora demonstrando as
apurações, de tal modo que o valor devido a título de COFINS no período foi de R$ 65.834,32,
resultado de uma Receita de Vendas de Bens e Serviços de R$ 2.194.477,21, havendo, por
consequência lógica, um crédito de R$ 13.539,35 resultado de pagamento a maior; e
(xii)
na planilha de cálculo acostada, o valor devido de COFINS no período foi
de R$ 65.834,32, resultado da receita de vendas de bens e serviços que alcançou a base de
cálculo de R$ 2.194.477,21, conforme apurado no Livro Razão e espelhado no Balancete do
pedido em discussão e DACON e DCTF retificadoras.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A Declaração de Compensação objeto do presente processo foi transmitida
15/01/2007, sendo que o Despacho Decisório foi proferido em 07/10/2009 com ciência pela
Recorrente em 20/10/2009.
A decisão recorrida fundamentou o entendimento pelo indeferimento da
Manifestação de Inconformidade pelo fato de as DCTF e DACON retificadoras terem sido
entregues após a prolação do despacho decisório e por ausência de documentos aptos a lastrear o
seu direito, nos seguintes termos:
“O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907315/2009-79

correspondente fora utilizado para a extinção anterior de outros débitos. De fato, tal
constatação decorre diretamente do exame de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF apresentada originalmente pelo próprio contribuinte e na
qual o pagamento apontado na DCOMP é utilizado integralmente para a quitação do
débito ali também declarado.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez
por meio de compensação. Decorre disso que o Despacho Decisório foi emitido
corretamente, já que baseado nas informações disponíveis para a Administração
Tributária.
Em defesa do crédito que pretende, a contribuinte limita-se a dizer que fez um
recolhimento maior do que o devido, sem relatar por que assim o seria.
A título de comprovação do que alega, apresenta um Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais e uma Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
retificadores, ambos posteriores à ciência do Despacho Decisório, pelo que não podem
servir de prova em favor da tese esposada pela contribuinte.
Aparte tais retificações, nada traz a interessada. Nenhum argumento de direito ou
elemento de fato que comprove a sua alegação de que haveria um pagamento indevido.”
Como visto, no caso em debate tanto o despacho decisório, quanto a decisão
proferida em sede de Manifestação de Inconformidade informam não estar comprovada a certeza
e a liquidez do direito creditório para homologação da compensação.
No entanto, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela Recorrente com
a demonstração de que o seu crédito decorre de pagamento indevido ou a maior, aliado aos
documentos apresentados nos autos, o que atesta que procurou se desincumbir do seu ônus
probatório em comprovar a existência dos créditos alegados.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada pela Recorrente, ocasião em
que anexou documentos, a saber:
- PER/DCOMP no 15257.96451.150107.1.3.04-3830;
- DACON retificadora;
- DARF no valor de R$ 79.373,67 (código 2172);
- PER/DCOMP;
- DCTF retificadora; e
- Despacho Decisório;
Com o Recurso Voluntário, além dos documentos já apresentados, a Recorrente
trouxe:
- Planilha de cálculo;
- Livro Razão; e
- Balancete.
Muito embora a Manifestação de Inconformidade da Recorrente tenha sido
singela, com a alegações de que o crédito tem origem em pagamento a maior e que houve mero
erro formal no preenchimento da DCTF, a qual foi devidamente corrigida, por ocasião do
Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe explicação mais detalhada do seu crédito, esclarecendo
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907315/2009-79

que pagou COFINS no importe de R$ 79.373,67, quando o devido e corretamente informado na
DCTF retificadora é o importe de R$ 65.834,32 (valor devido sobre a receita de vendas de bens e
serviços de R$ 2.194.477,21), o que gerou o crédito de R$ 13.539,35.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil,
teve a Recorrente a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal
procedimento, também está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6o e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
A verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que impõe que
prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à Recorrente
quanto ao Fisco.
Em processos como o presente, deve ser propiciado à Recorrente a oportunidade
para esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos
probatórios que podem vir a confirmar o seu direito.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser
possível a reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e balancetes
contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo que a nova prova
encontra abrigo na dialética processual, como exigência decorrente da decisão recorrida,
e por homenagem ao princípio da verdade material, em vista da plausibilidade dos
registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF– Decreto
70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco tenha a
oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados no Recurso Voluntário,
em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco entender necessário
e/ou cabível, e produção de relatório conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e o
processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo no
10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)
"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40), folhas de
livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl. 147). O Despacho
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907315/2009-79

Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são comparados o Darf e DCTF, sem
qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior ao
Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que somente
a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o processo
seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e consistência dos valores
apresentados nos documentos acostados junto à Manifestação de Inconformidade.
Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria dos
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que entender
cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou improcedência do
valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente." (Processo no
10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de
Origem para reanálise do direito postulado.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte
apresenta provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve retornar à
Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância. Vejamos:
“Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA POR DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. RETIFICAÇÃO DE DCTF EM DATA POSTERIOR Á
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DE ERRO MATERIAL, NECESSIDADE DE REVISÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos. Nesses termos, a correção do erro de preenchimento acompanhada de
elementos de prova que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF deve ser
aceita, como comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado em DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Apresentadas
provas hábeis e idôneas que comprovem a liquidez e certeza do crédito, deve a decisão
que não acatou tais requisitos ser revista, para aceitar o direito creditório pleiteado.”
(Processo no 13896.911331/2009-28; Acórdão no 3301-006.124; Relator Conselheiro
Ari Vendramini; sessão de 21/05/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.229 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.907315/2009-79

No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil/fiscal e
documentos que a embasem, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.” (Processo no
13888.904527/2008-84; Acórdão no 1003-001.447; Relator Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama; sessão de 05/03/2020)
Assim, considerando as provas e esclarecimentos carreados aos autos, deverá o
presente processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade preparadora realize a
análise do mérito do direito creditório e da compensação, podendo, inclusive, solicitar elementos
complementares que entender necessários.
Neste sentido, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência, para
que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: 1. Analise os documentos coligidos
aos autos e aqueles que constam dos sistemas informatizados da Receita Federal, com fins à
verificação do pleito do contribuinte, sem prejuízo de intimá-lo a apresentar novos elementos
que julgar necessários; 2. Elabore relatório conclusivo no tocante ao direito creditório; e 3. Dê
ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos colacionados
aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Concluída as etapas
deverão os autos serem devolvidos ao CARF para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital